Tribunal: STF
Processo: Ext 766
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-06
Data de publicação: 2000-04-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXAME DE PROVAS. NÃO
EXISTÊNCIA DE TRATADO. LEI ALIENÍGENA MAIS RIGOROSA. FALTA DE
PROCESSO REGULAR. DOMICÍLIO NO BRASIL. CASAMENTO E FAMÍLIA
BRASILEIRA.
A extradição está subordinada a não ocorrência de causa
impeditiva e ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pela L.
6.815/80, art. 78 e seus incisos.
Tais requisitos foram atendidos.
Não cabe ao STF exame das provas relativas aos fatos.
A falta de tratado se resolve pelo princípio de promessa de
reciprocidade de tratamento para casos análogos (L. 6.815/80, art. 76)
.
A circunstância do Estado requerente tratar o fato de
maneira mais rigorosa do que o ordenamento jurídico brasileiro, não
impede a extradição.
Só há impedimento se a lei brasileira impuser ao crime pena
igual ou inferior a um ano (L. 6.815/80, art. 77, inciso IV).
A L. 6.815/80 não exige, como condição indispensável, a
existência de processo.
Basta que haja autorização de prisão emitida por juiz,
tribunal ou autoridade competente do estado requerente (L. 6.815/80,
art. 78, II e art. 82).
O fato do extraditando possuir domicílio no Brasil, não é
causa impeditiva da extradição (L. 6.815/80, art. 77).
O casamento com mulher brasileira e a circunstância de ter
filho brasileiro, não impede a extradição (STF, Súmula 421).
Pedido deferido.